Tribunal: STF
Processo: Rcl 74908
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SALA DE ESTADO MAIOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação, pela ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o julgamento paradigma (ADI 1.127). Sustenta-se a violação às prerrogativas profissionais do advogado, em razão das características do local da custódia. Postula-se a conversão da prisão temporária em prisão domiciliar.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se é cabível a via da reclamação para verificar a adequação das instalações prisionais diante das prerrogativas do advogado (art. 7º, V, da Lei 8.906/94) e (ii) estabelecer se houve violação ao entendimento fixado na ADI 1.127.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. A via afunilada da reclamação exige aderência estrita entre o ato impugnado e o precedente vinculante suscitado como paradigma, o que não se verifica no caso em análise.



    4. Constata-se que o paradigma suscitado cingiu-se em declarar a constitucionalidade, com redução de texto, do dispositivo legal que assegura ao advogado a prisão provisória em estabelecimento dotado de instalações e comodidades condignas.



    5. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, não cabe reclamação, com base no paradigma suscitado, para o escrutínio acerca da adequação do local de custódia do advogado.



    6. No caso concreto, o agravante discute a compatibilidade do local de custódia, em razão de mandado de prisão temporária, em face da garantia prevista no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, matéria que transborda o decidido na ADI 1.127 e incompatível com a via eleita.



    7. Ainda que superada a preliminar, os elementos colacionados não demonstram ilegalidade constatável de plano, tampouco evidenciam o desrespeito ao entendimento firmado no precedente vinculante apontado como paradigma. 



    IV – DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos legais citados: CF/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, V.



    Jurisprudência citada: STF, ADI 1.127, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17.05.2006; STF, Rcl 25.839 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017; STF, Rcl 20.161 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015; STF, Rcl 22.132 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25.05.2017.